Tribunal: TJSP
Processo: 1000560-58.2015.8.26.0014
Classe: Apelação Cível / ICMS/Importação
Órgão julgador: José Maria Câmara Junior
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
APELAÇÃO. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO MEDIATO.

NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. A parte alega que autuação viola a Lei Estadual no 13.457/09. Não configuração. A norma que estabelece para o fiscal o dever de coligir elementos comprobatórios da infração visa propiciar elucidação sobre questão de fato. No caso dos autos, a discussão gravita em torno de fato

Ementa:
APELAÇÃO. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO MEDIATO.

NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. A parte alega que autuação viola a Lei Estadual no 13.457/09. Não configuração. A norma que estabelece para o fiscal o dever de coligir elementos comprobatórios da infração visa propiciar elucidação sobre questão de fato. No caso dos autos, a discussão gravita em torno de fato singelo e confessado pela contribuinte. A controvérsia se situa no campo do Direito. Nulidade não configurada.

ICMS Crédito extemporâneo do ICMS. Incidência de correção monetária. Impossibilidade. Crédito em seu valor nominal. Precedentes desta Corte e do STF.

MULTA. CAPITULAÇÃO E EFEITO CONFISCATÓRIO. O aproveitamento de créditos de ICMS decorrentes de correção monetária oriunda de créditos extemporâneos, que não tem respaldo na legislação, enquadra-se na hipótese da alínea 'h' do inciso II do art. 592 do RICMS/91. A alínea 'b', em que a contribuinte pretende enquadrar a conduta, não se aplica ao caso, e resultaria em sanção mais grave porque a base de cálculo da multa seria o valor da operação, e não o do crédito indevido. Não é confiscatória a multa aplicada no importe de 100% do valor do tributo que deixou de ser pago.

NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.